Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Agravo na Execução interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
2. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
3. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância. 3.1. Quanto a este último fundamento – proteção integral à infância – a jurisprudência exige, para a concessão do benefício, que o crime não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça, não tenha sido praticado contra os próprios filhos e não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.
4. Conquanto demonstrado que a recorrente possui dois filhos menores de 12 anos, inviável o acolhimento da pretensão recursal se o crime foi praticado mediante violência ou grave ameaça e os elementos carreados aos autos não revelam o manifesto desamparo ou abandono dos menores.
5. Recurso conhecido e desprovido.